Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA PREVISÃO LEGAL.
1.Embora a ré seja primária e de bons antecedentes, não atende aos demais requisitos da regra do § 4o do art. 33 da 11.343/2006, eis que tal dispositivo objetiva impedir a redução da pena para quem, de forma deliberada, pratica qualquer espécie de crime e faz da atividade delituosa um meio de vida, sobretudo no caso em exame, onde restou evidenciada a traficância de grande quantidade de droga ilícita apreendida, pouco mais de 5 kg.
2. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do C.P., não pode ser deferido, por absoluta falta de previsão legal, pois como a ré foi condenada a 05 anos e 10 meses de reclusão, não se enquadra nas disposições do inciso I do art. 44 do C.P.
3. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.